Tribunal: TCU
Processo: 007.893/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 463036 Objeto: Obra supostamente irregular e de duvidosa vantagem ao equipamento público urbano.

Inteiro teor:
Acórdão 1861/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, versando sobre possíveis irregularidades na execução das obras de modernização de infraestrutura esportiva e acessibilidade do Parque Dr. Nilo Peçanha (Jardim São Benedito), sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, com recursos federais, oriundos do Contrato de Repasse 895659/2019; Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o art. 106, § 2o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014 estabelece que serão consideradas de baixo risco as situações que noticiem irregularidade já consumada e dano ao Erário inferior ao limite mínimo para a instauração de tomada de contas especial, que atualmente é de R$ 100.000,00; Considerando que o valor total da obra, R$ 266.400,00, permite inferir que eventuais adaptações às normas de acessibilidade poderão ser feitas por custo inferior a R$ 100.000,00; Considerando o avançado estágio de execução indicado nas fotografias (peça 1, p. 10-11); Considerando que a responsabilidade primária pela fiscalização da correta aplicação dos recursos federais transferidos mediante convênio/contrato de repasse é do órgão ou da entidade concedente; Considerando que a unidade instrutiva propõe, em manifestações uníssonas, conhecer da denúncia, sem julgamento de mérito, por não estarem presentes os requisitos de risco, materialidade e relevância que ensejem a atuação do Tribunal; Considerando que o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Plenário os processos em que o relator esteja de acordo com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo e com os pareceres das chefias da unidade técnica, desde que não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", autoriza submeter ao Plenário processos em que o relator acolha pareceres convergentes o acerca do apensamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso III, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 106, § 2o, inciso II, e § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2019, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, encaminhar cópia dos autos ao Ministério dos Esportes, para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, adotar as medidas a seguir e arquivar os autos, dando-se ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.893/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Município de Campos dos Goytacazes/RJ. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Renato Cesar Areas Siqueira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. corrigir a referência à unidade jurisdicionada nos dados cadastrados no processo; 1.8.2. apor sigilo a todas as peças que permitam a identificação do denunciante, especialmente à instrução peça 7; 1.8.3. ordenar à AudUrbana que insira no processo cópia da peça 7, tarjando os trechos que permitam a identificação do denunciante.